Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751323-85.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AQUILA PRISCILA PINTO ALVES EMBARGADO: CESAR AUGUSTO MACEDO SEMENSATTI DESPACHO Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão n. 1370796 desta Turma. Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 29 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator